Tribunal: TJMT
Processo: 1038589-29.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038589-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYNARA MARTINS BORGES PADIM - CPF: 012.154.251-39 (RECORRENTE), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), MICHELLE MARTINS BORGES - CPF: 580.586.131-34 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1038589-29.2021.811.0001

Origem: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Magazine Luiza S/A

Parte Recorrida(s):
Thaynara Martins Borges Padim

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 01/09/2022

Ordem na pauta: 28

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – COMPRA DE APARELHO DE CELULAR POR CREDIÁRIO PRÓPRIO DE LOJA – SEGUROS NÃO CONTRATADOS
– VENDA CASADA CONFIGURADA – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOART. 39, I E IV, DO CDC -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a autora pretende a declaração de abusividade da conduta perpetrada pela ré de cobrar da autora, sem sua autorização, seguro de garantia estendida que alega não ter contratado, tratando-se a hipótese de venda casada; condenação da empresa requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 139,64 (cento e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), em sua forma dobrada, referente ao valor pago pelo serviço não contratado; e também condená-la ao pagamento de danos morais.

2.

A autora sustenta que adquiriu na data de 12/05/2021 um celular da marca Samsung, modelo A10S, pelo valor de R$ 2.128,36 (dois mil cento e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), com pagamento de entrada no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o saldo remanescente em 13 (treze) prestações pelo crediário da ré.

3.

Contudo, aduz que no momento de recebimento da nota fiscal, percebeu que o valor atribuído ao produto era de R$ 1.870,31 (mil oitocentos e setenta reais e trinta e um centavos), diverso daquele que lhe fora informado pelo vendedor. Ao indagá-lo foi comunicada que o acréscimo correspondia aos juros decorrentes da operação e que o carnê das parcelas não poderia ser entregue naquela ocasião.

4.

Ao retornar à loja dias depois, percebeu que, na verdade, o valor a mais cobrado se tratava de seguros não contratados por ela, os quais foram “embutidos” sem sua autorização na operação.

5.

De sua vez, a requerida defende que os seguros foram devidamente contratados pela demandante, por livre e espontânea vontade, de modo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

6.

Sentença de parcial procedência que determinou o pagamento da quantia de R$ 139,64 (cento e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, o refaturamento das parcelas de aquisição do celular a partir de outubro de 2021, descontando-se o montante de R$ 453, 34 (quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) relativos os seguros não contratados, e a condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000.00 (seis mil reais).

7.

Insurgência apenas da parte ré que pugna pela reforma da sentença, afim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que a autora assinou as propostas de aquisição dos seguros impugnados, não podendo alegar desconhecimento. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

8.

Da análise dos autos, embora a recorrente defenda que a contratação dos seguros se deu por livre e espontânea vontade da recorrida, já que expressamente anuiu com tais aquisições, vê-se que, na verdade, a consumidora sequer sabia da existência de tais serviços e acreditou estar adquirindo apenas o aparelho de celular escolhido.

9.

A esse respeito, dispõe o artigo 39 do CDC, que ”
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;” e “ IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
;”.

10.

Além disso, especificamente em relação às contratações discutidas neste demanda, o art. 54, §3º, também do código consumerista, prevê que
“
os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
”.

11.

No caso destes autos, os contratos apresentados pela recorrente estão ilegíveis, com letras diminutas, e sem espaçamento entre elas, ou, ainda, qualquer menção clara de que se tratavam de seguros não vinculados à aquisição do aparelho de celular, o que leva a crer que a recorrida não tinha ciência de tais contratações.

12.

Assim, a conclusão a que se chega é que ré não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, no que se refere à livre contratação dos seguros pela consumidora, ficando caracterizada a falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

13.

Já no que pertine ao
modo de como deve ocorrer a restituição dos valores pagos de forma indevida pela recorrida, correta a sentença ao fixá-la na forma dobrada, uma vez que a conduta da empresa recorrente vai de encontro ao que preconiza o princípio da boa-fé objetiva, aplicando-se ao caso destes autos os termos do art. 42 do CDC.

14.

Em relação aos danos morais fixados, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 arbitrada pelo juízo
a quo
não comporta reforma, porquanto adequando ao caso concreto aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/96.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022